Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-22.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
r Estadual no 1.010/07, que exige função permanente na data da sua publicação. Requisito do vínculo permanente e duradouro não preenchido. Precedentes. Improcedência da ação mantida por fundamento diverso. Recurso de apelação conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000004-22.2020.8.26.0292; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. Reenquadramento. Professora de Educação Básica I, admitida nos termos da Lei no 500/74. Pretensão de reenquadramento da categoria "O" para "F. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Aplicável, na hipótese, a prescrição quinquenal, por ser prestação continuada, de trato sucessivo. Súmula n° 85 do STJ. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal,

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. Reenquadramento. Professora de Educação Básica I, admitida nos termos da Lei no 500/74. Pretensão de reenquadramento da categoria "O" para "F. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Aplicável, na hipótese, a prescrição quinquenal, por ser prestação continuada, de trato sucessivo. Súmula n° 85 do STJ. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal, prevista no Decreto no 20.910/32, a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. Entendimento do E. STJ. No mérito, autora contratada em caráter precário e excepcional, nos termos do art. 10 do Decreto no 24.948/86. Art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 1.010/07, que exige função permanente na data da sua publicação. Requisito do vínculo permanente e duradouro não preenchido. Precedentes. Improcedência da ação mantida por fundamento diverso. Recurso de apelação conhecido e não provido.